Tribunal: TJMT
Processo: 1030287-09.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030287-09.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), DIONE APARECIDO PEREIRA - CPF: 016.079.711-00 (VÍTIMA), VALDERSON ALVES DE LIMA - CPF: 713.649.431-15 (PACIENTE), Douto Juizo da Segunda Vara Criminal de Rondonópolis - MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva decretada e mantida. suscitado excesso de prazo, com arguição de ilegalidade contida no aditamento à denúncia. improcedência. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra a manutenção, por tempo acoimado de excessivo, da prisão preventiva outrora imposta ao paciente, que se encontra recolhido cautelarmente ao cárcere pela suposta prática do crime de furto qualificado, tendo sido ainda recebido pelo d. juízo
a quo
, nos autos originários, o aditamento à denúncia para inclusão da qualificadora prevista pelo art. 155, §4º, II, do Código Penal.

II. Questão em discussão

2. São três as questões em discussão: (i) verificar a legalidade da prisão preventiva imposta ao paciente; (ii) aferir a ocorrência de eventual excesso de prazo para a formação da culpa; e (iii) examinar a legalidade do aditamento à denúncia ofertado pelo
parquet
.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4.
In casu
, restou devidamente identificada a aparente periculosidade do paciente, evidenciada pelo risco concreto de reiteração delitiva, por se tratar de hipótese de múltipla reincidência, ostentando o custodiado cinco condenações definitivas anteriores pela prática de crimes patrimoniais, sem se olvidar que o fato sob apuração foi perpetrado apenas 06 (seis) dias depois de lhe ter sido concedida a progressão de regime, do fechado para o semiaberto.

5. A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida, por conseguinte, desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu
, a tornar incabível o argumento de que se revelaria desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual pena privativa de liberdade e respectivo regime de cumprimento a serem fixados ao increpado em caso de condenação exigiria maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida no rito célere e sumário do
habeas corpus.

6. A maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, e o
término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais.

7. Não se constata qualquer ilegalidade contida no aditamento à denúncia quando a consulta ao caderno processual revela que se deu ao longo da instrução processual, com arrimo em informações obtidas por meio da prova oral produzida em juízo, tendo autoridade judiciária, ademais, já designado audiência instrutória em continuação, para fins de submissão da matéria ao crivo do contraditório e da ampla defesa; aplicando-se, não obstante, o princípio
pas de nullité sans grief
ao caso
.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Enunciado Orientativo n. 06. STJ, RHC n. 121829 AL 2019/0370192-9, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020. STJ, AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1030287-09.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

VALDERSON ALVES DE LIMA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
manter, por tempo acoimado excessivo, a prisão preventiva
do paciente no interesse da Ação Penal n. 1016815-29.2024.8.11.0003 (PJe), em que denunciado,
a priori
, como incurso nas sanções do
art. 155, §4º, I, do Código Penal
, com posterior aditamento para a figura típica do
art. 155, §4º, I e II, do Código Penal.

Dessume-se dos autos que o paciente foi
preso em flagrante delito
na data de
01/07/2024
, à custa da suposta prática do furto de 01 (um) par de tênis e 01 (um) par de calças, avaliados em cerca de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), os quais foram posteriormente restituídos à vítima; ao que se seguiu o
oferecimento de denúncia
em
15/07/2024
.

No curso da instrução processual, realizada audiência em
11/10/2024
, o i. órgão ministerial pleiteou o
aditamento
da denúncia, para incluir a qualificadora prevista pelo
art. 155, §4º, II, do Código Penal
, o que foi
deferido
pelo d. juízo
a quo
, que designou, em sequência, nova audiência para a data de
21/11/2024
.

Pleiteada a
revogação da custódia cautelar
, o petitório ressaiu
indeferido
pela d. autoridade judiciária.

Nesse cenário, aduz a i. Defensoria Pública a
inidoneidade da fundamentação empregada pelo d. juízo
a quo
para manter a prisão preventiva inicialmente imposta ao custodiado, notadamente em vista de suscitado
excesso de prazo
, dado o
lapso temporal
transcorrido desde o recolhimento de
VALDERSON
ao cárcere [112 (cento e doze) dias], consideradas ainda as
circunstâncias do caso
e a
ausência de complexidade do feito
, as quais não justificariam, na intelecção defensiva, o prolongamento da instrução criminal.

Adicionalmente, sustenta também a
incompatibilidade
entre a prisão cautelar e a perspectiva de que, acaso sobrevenha condenação, seja fixado o regime inicial
aberto ou semiaberto
para cumprimento de pena, o que tornaria
desproporcional
o recolhimento preventivo de
VALDERSON
ao cárcere.

Por fim, argumenta a i. Defensoria Pública ser
inidôneo
o
aditamento à denúncia
realizado à míngua de
fatos novos
, uma vez que teriam sido injustamente reavaliados, na intelecção do signatário do
writ
, fatos já conhecidos quando do oferecimento da exordial acusatória; razões pelas quais se pleiteia o
decote da circunstância qualificadora referente à escalada.

Com arrimo nessas assertivas, requer a impetrante a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade
ao paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura
, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas, se necessárias; bem como para que seja
afastada
a circunstância qualificadora referente à escalada.

No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos do ID 248083153 ao ID 248083160.

Indeferida
a medida liminar (ID 248182174), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, as quais foram prestadas por meio do ID 248907195 e ss.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 251125650).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
VALDERSON ALVES DE LIMA
foi preso em flagrante delito em
01/07/2024
, pela prática, em tese, do crime de
furto qualificado
, na forma do
art. 155, §4º, I, do Código Penal
[Auto de Prisão em Flagrante Delito n. 131.3.2024.11788].

Posteriormente, por esse fato, o i. órgão ministerial ofertou
denúncia
em face do paciente, dando-o como incurso nas sanções do
art. 155, §4º, I, do Código Penal
, a qual foi recebida em
15/07/2024
, de forma a se deflagrar a Ação Penal n. 1016815-29.2024.8.11.0003.

Colhe-se da prefacial acusatória que, na data de 01/07/2024, por volta das 17:10h, na residência localizada na Rua Mutum, n. 3748, bairro Parque Universitário, no Município de Rondonópolis/MT, o paciente
VALDERSON ALVES DE LIMA
, com consciência e vontade,
subtraiu, para si ou para outrem, mediante rompimento de obstáculo, coisas alheias móveis consistentes em um par de tênis e uma calça jeans
, avaliados em R$ 250,00, em prejuízo da vítima
Dione Aparecido Pereira
.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, na data e local dos fatos, a Polícia Militar foi acionada para atender à ocorrência de um furto. A guarnição se deslocou até a Av. Fernando Correa da Costa, nas proximidades da Unemat, onde havia uma aglomeração de pessoas, oportunidade em que a vítima relatou aos policiais que o suspeito havia adentrado sua residência, rompido uma janela de
blindex
e subtraído uma peça de roupa e um par de tênis.
Ato contínuo,
Dione
verificou o ocorrido nas câmeras de segurança do imóvel e saiu atrás do suspeito, vindo, com a ajuda de populares, a rendê-lo e acionar a polícia.

Preso em flagrante delito,
VALDERSON
foi conduzido à Delegacia, ocasião em que, interrogado, confessou a prática do furto. Em sede de audiência de custódia, sua prisão pré-cautelar foi homologada e
convertida em prisão preventiva
.

Posteriormente, pleiteada a revogação do claustro cautelar, o petitório ressaiu
indeferido
, vindo, ademais, a ser admitido pelo d. juízo
a quo
o
aditamento

à denúncia
requerido pelo Ministério Público após a realização de audiência instrutória, no sentido de incluir a figura qualificada prevista pelo
art. 155, §2º, II, do Código Penal
, dado o relato dos fatos, obtido em audiência, no sentido de que, para consumar a prática delitiva,
VALDERSON
teria
pulado o muro

da residência de
Dione
; contexto em que se insurge a i. Defensoria Pública, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da suscitada inidoneidade do decreto segregatício

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe foi imputado [
furto qualificado
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Nesse ponto, imperioso destacar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, em suas razões de decidir, o d. juízo
singular
justificou encontrar-se evidenciada a imprescindibilidade da medida segregatícia com vistas a se
garantir a ordem pública
, mormente em face do
risco de reiteração delitiva
.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...]
A outro giro, adentrando ao segundo requisito, qual seja, o
“periculum libertatis”
,
é imperioso concluir que a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva é imprescindível para acautelar a ordem pública.

Isto se deve ao fato de que,
além da presunção de idoneidade das declarações policiais
, em consulta ao Sistema de Expedição de Certidão – SEC - verifica-se que
o indiciado detém inúmeros registros criminais
.
O flagrado possui em seu desfavor, também, um executivo de pena, conforme autos n.º 0003876-21.2019.8.11.0064, perante a 2ª Vara Criminal de Cuiabá, sendo a ele concedida a progressão de regime em 24 de junho de 2024, com expedição de alvará de soltura em 27 de junho de 2024, isto é, encontrava-se em liberdade há apenas seis dias, vindo a delinquir novamente.

Vê-se, assim, que,
uma vez presentes os requisitos necessários, a mantença de sua segregação provisória é medida que se impõe
.

[...] De outro vértice,
não se verificam as condições para o estabelecimento de medidas cautelares diversas da prisão, considerando o risco de reiteração delituosa
.

Desta feita, presentes todos os pressupostos contidos nos arts. 301 e seguintes do Código de Processo Penal,
HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante apresentado e, conforme a inteligência do art. 310, inciso II, do CPP, por entender estarem presentes os requisitos necessários, CONVERTO a custódia em flagrante do flagrado VALDERSON ALVES DE LIMA
, devidamente qualificado, em prisão preventiva, com fundamento no art. 312, ”caput”, e §1º, do Código de Processo Penal, medida que se impõe para resguardar a ordem pública
”
.

(Decisão de ID 160923514 – autos n. 1016040-14.2024.8.11.0003). — Destaquei.

Vê-se, portanto, que a prisão foi decretada para a

garantia da ordem pública
, com esteio no
risco de reiteração delitiva
, constatada a partir do
histórico criminal desfavorável
ostentado pelo paciente
; tendo o d. juízo
a quo
asseverado a
insuficiência das medidas cautelares alternativas
.

Com efeito, a consulta aos sistemas informatizados postos à disposição do Poder Judiciário revela que
VALDERSON
cumpre pena nos autos do PEP n. 0003876-21.2019.8.11.0064, com sanção unificada em
08 (oito) anos, 09 (nove) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
, decorrente de
05 (cinco) condenações criminais
,
todas por crimes patrimoniais
.

Nesse cenário, entendo que deve ser observada a pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, conforme a qual “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (AgRg no HC n. 843.157/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023).

Não é outro o entendimento consolidado por este eg. Sodalício, consoante se vê do
Enunciado n. 06/TCCR
: “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Destaco, ainda, que, ao que se vê dos autos do PEP n. 0003876-21.2019.8.11.0064,
VALDERSON
havia sido
agraciado com a progressão de regime
, do fechado para o semiaberto, em
24/06/2024
, o que significa que se
se encontrava em liberdade há apenas 06 (seis) dias quando se envolveu com nova prática criminosa.

Nesse cenário, entendo que agiu acertadamente o juízo
a quo
ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciada pela aparente
periculosidade social
do paciente, a justificar, neste momento processual, a
manutenção da prisão provisória.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
avulta inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, afinal, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto ao
risco de reiteração delitiva
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”
(Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT).

2.

Da alardeada ofensa ao princípio da homogeneidade

Por fim, conquanto a i. Defensoria Pública argumente que, na hipótese de condenação do paciente, é possível antever que o cumprimento de pena não terá início no regime fechado, a tornar
desproporcional
sua manutenção em cárcere provisório; ressalto, ao contrário, que
não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual pena e/ou regime inicial de cumprimento que poderão ser aplicados ao paciente, acaso condenado na instância singela.

E assim o é porque tal exercício exige
aprofundamento no conjunto fático-probatório angariado ao feito correlato
, o que, além de não se compatibilizar com o rito procedimental da ação constitucional, só pode ser realizado pelo
d. juízo natural da causa no curso da instrução criminal
, durante a qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

É nesse sentido a linha intelectiva há muito adotada pelo c. Tribunal da Cidadania
, segundo a qual “
a desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao paciente é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020). — Negritei.

Demais a isso, não se descura que, além de possuir natureza
processual
, a prisão preventiva detém evidente
utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal
; sendo certo que
não guarda vínculo com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau
, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja
fundamentado
nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
na hipótese em voga
.

3.

Do aventado excesso de prazo

Sob outra vertente, alega a i. Defensoria Pública que a prisão cautelar ora hostilizada
perdura por tempo demasiado
, sem que tal morosidade possa ser imputada ao paciente ou à sua i. defesa técnica, razão pela qual seria medida de rigor o
relaxamento da providência acautelatória
, por malfadado
excesso de prazo.

A despeito do inconformismo da impetrante, registro
que há muito se firmou,
na jurisprudência brasileira, o entendimento de que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação

(...)
” (
STJ - RHC: 121829 AL 2019/0370192-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020
). — Destaquei.

Isso porque, consoante o entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). – Destaquei.

A partir dessas premissas, ao analisar o trâmite dos autos originários,
não observo qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo têm sido tomadas dentro do limite da razoabilidade
.

Com efeito, realizada a prisão em flagrante do paciente em
01/07/2024
, as investigações foram concluídas em
09/07/2024
, com oferecimento da denúncia em
15/07/2024
, a qual foi recebida na mesma data.

Realizada a citação do paciente, a i. Defensoria Pública apresentou resposta à acusação em
31/07/2024
, vindo a ser designada, em
02/08/2024
, audiência instrutória para a data de
11/10/2024
.

Na data aprazada, realizou-se a solenidade, ao término da qual o i. órgão ministerial requereu o aditamento da denúncia, o qual foi recebido pelo d. juízo
a quo
, que, em sequência, atendendo ao disposto no art. 384, §2º, do CPP, designou audiência de continuação para o dia
21/11/2024
.

Em sequência, requerida a revogação da prisão cautelar do paciente em
14/10/2024
, o Ministério Público se manifestou desfavoravelmente em
15/10/2024
, ao que se seguiu o proferimento de decisão em
16/10/2024
, oportunidade em que o d. juízo
a quo
reanalisou a imprescindibilidade do claustro cautelar e o manteve por seus próprios fundamentos.

Nesse cenário, estou convencido de que o d. juízo
a quo
tem tomado todas as medidas cabíveis com vistas à condução do feito em ritmo razoável.

Logo, apesar de louvável a preocupação com o tempo encarceramento provisório do paciente, a meu ver,
inexiste qualquer ilegalidade a ser sanada nesse aspecto
, pois o feito vem tramitando de forma regular, não havendo como afirmar que há descaso do i. órgão acusatório ou da d. autoridade judiciária de primeira instância na condução dos autos; e restando
inviabilizado
, portanto, o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

4.

Da aludida ilegalidade do aditamento à denúncia

Por fim, argumenta a i. Defensoria Pública que não deveria ter sido recebido o
aditamento à denúncia
requerido no sentido de incluir a qualificadora prevista pelo
art. 155, §4º, II, do Código Penal
, ao argumento de que se trataria,
in casu
, de mera
reavaliação
de fato que já era do conhecimento do
parquet
quando do oferecimento da inicial acusatória.

Com efeito, é assente o entendimento de que, para fins de aditamento da denúncia, é imprescindível que tal se ampare na existência de
fato novo ou motivo relevante surgido na instrução
, não sendo suficiente, para tanto, a mera revaloração de fatos que já estavam documentados nos autos quando do oferecimento da denúncia (AgRg no AREsp 1802966/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 30/3/2021, DJe 13/4/2021).

Por clareza, assim dispõe o
art. 384 do CPP
: “
Encerrada a instrução probatória
, se entender cabível nova definição jurídica do fato,
em consequência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação
, o Ministério Público
deverá aditar a denúncia ou queixa
, no prazo de 5 (cinco) dias, se em virtude desta houver sido instaurado o processo em crime de ação pública, reduzindo-se a termo o aditamento, quando feito oralmente
” — Destaquei.

A consulta aos autos originários revela, no entanto, que, quando da prisão em flagrante de
VALDERSON ALVES DE LIMA
, a circunstância qualificadora imediatamente percebível era aquela contida no
art. 155, §4º, I, do Código Penal
, consoante se vê do correspondente Auto de Prisão em Flagrante e dos demais elementos informativos que instruem os autos n. 1016040-14.2024.8.11.0003, notadamente do registro de vídeo contido no ID 160886832 do caderno processual supramencionado, a partir do qual se vê o momento em que, pela janela, é realizada a subtração dos bens. Cumpre esclarecer que, na fase inquisitiva, não houve a intimação da vítima para comparecimento à Delegacia e registro formal de suas declarações.

A exordial acusatória, nessa linha, ao imputar ao paciente o cometimento do delito tipificado pelo
art. 155, §4º, I, do Código Penal
,
não faz qualquer menção à forma como o paciente teria, em tese, adentrado o imóvel
, o que teria acontecido, consoante se constatou,
apenas quando da colheita da prova oral em juízo
, por meio de
escalada do muro da residência da vítima
, tendo sido juntados aos autos, posteriormente, registros fotográficos do referido muro (ID 172168719 e ID 172168720 – autos n. 1016815-29.2024.8.11.0003).

Dessa forma, nos limites cognitivos permitidos pelo rito célere do
habeas corpus,
que não se presta ao revolvimento do arcabouço fático-probatório, entendo que
não há falar em ilegalidade contida no aditamento à denúncia
, especialmente porque, atendendo ao que dispõe o art. 384, §2º, do CPP, o d. juízo
a quo
já designou
audiência instrutória

em continuação
, para fins de produção de prova e submissão da qualificadora em comento
ao contraditório e à ampla defesa
.

E, como se sabe, “
[...]
em
matéria de nulidade, vige o princípio do prejuízo, expressamente previsto no art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual ‘[n]enhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa’
. O princípio em comento aplica-se tanto às nulidades relativas como também às absolutas
” (AgRg no HC n. 716.759/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 2/10/2023). — Destaquei.

Assim, não tendo sido demonstrado pela i. Defesa
eventual prejuízo
decorrente do aditamento objurgado, e não se constatando, como exposto,
qualquer ilegalidade
, estou convencido de que a impetração está
fadada ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
VALDERSON ALVES DE LIMA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024